Tribunal: TJDFT
Processo: 0704049-63.2022.8.07.0014
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TENTATIVA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há nos autos a comprovação de que a vítima tenha consentido com o ingresso do acusado em seu domicílio.
2. A palavra da ofendida e das testemunhas é firme no sentido de que o réu ingressou indevidamente na residência da vítima para constrangê-la a reatar o relacionamento.
3. Recurso conhecido e desprovido.